Tribunal: TJES
Processo: 5007544-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007544-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS SOARES SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
33,
C
APUT,
LEI Nº
11.343/0
6
.
ART. 330 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ATUAÇÃO DA
GUARDA MUNICIPAL.
FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP
.
ORDEM DENEGADA.

1.
“1. Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada em razão da atuação conjunta da guarda municipal com a polícia militar em flagrante de crime permanente. (...)”. (TJES; ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Sessão de julgamento 05/09/2023).

2.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e nos artigos 330 e 333, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

3
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

4
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
MATHEUS SOARES SILVA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JU
ÍZA

DE DIREITO DA

5
ª
VARA
CRIMINAL
D
A
SERRA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 03 de julho do corrente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e nos artigos 330 e 333, ambos do Código Penal, apurada na Ação Penal nº 0005075-71.2023.8.08.0048.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante por Guardas Municipais, no município de Serra/ES, em 01 de julho de 2023, após ilegal busca e apreensão pessoal e domiciliar, as quais ultrapassaram ‘os limites próprios da prisão em flagrante, atuando de forma preventiva e investigativa, em clara, usurpação da função própria dos policiais militares’. “Em complemento, os guardas municipais ainda disseram que nada de ilícito foi encontrado com Matheus e que, por incrível que pareça, depois de toda a dinâmica narrada, Matheus encontrava-se sozinho com sua filha dentro de casa.”

Assim, afirma que a atuação dos guardas municipais se deu “em nítida violação às regras constitucionais e jurisprudenciais, de forma investigativa, tornando ilegal a ação e, por conseguinte, todas as provas obtidas por meio ilícito.”

Desse modo, entende que não subsistem os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual requer que “seja o presente pedido de
habeas corpus
julgado procedente, com a concessão da ordem para declarar nulas as provas obtidas”.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data, além do recebimento da denúncia, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e nos artigos 330 e 333, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada (id 5478757). Confira-se:

“Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento visualizaram dois indivíduos, sendo que um deles entregava algo a outro.

Dada voz de parada, MATHEUS a desobedeceu e se evadiu para dentro do prédio, enquanto que Lucas foi abordado, ocasião em que foi encontrado 01 pino grande de cocaína. Em buscas pelo caminho percorrido por MATHEUS foi encontrado 01 tablete de maconha, e, em uma janela próxima foi avistada uma sacola preta aberta contendo mais 03 tabletes de maconha e o autuado MATHEUS que havia fugido anteriormente. Ao ser informado que seria conduzido, MATHEUS tentou subornar a equipe da ROMU, dizendo que daria uma pistola para ser liberado, que o armamento estava na casa de sua mãe e que sua irmã, que sabia onde estava, entregaria. Diante dessas informações, uma equipe prosseguiu até a casa da mãe de MATHEUS, e, em contato com a irmã do autuado, foram informados que realmente tinha conhecimento da arma de fogo, mas que um veículo havia acabado de buscar o armamento. Nesse momento, os agentes visualizaram em uma mata ao lado da residência mais entorpecentes, sendo verificado que se tratavam de 10 pinos de cocaína.

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) medidas protetivas de urgência (lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher) ARQUIVADO, (01) ação penal (lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher, ameaça) ARQUIVADO, (01) termo circunstanciado (posse de drogas) ARQUIVADO, (01) ação penal (tráfico de drogas) TRAMITANDO, (01) ação penal (tráfico de drogas, associação para a produção e tráfico e condutas afins, crimes previstos no ECA) ARQUIVADO e GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL.

Insta salientar que o autuado passou por audiência de custódia em 21/01/2019 e 06/06/2015.”

Sob tal perspectiva, sabe-se que “registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018).” (STJ; AgRg-HC 732.273; Proc. 2022/0089789-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).”

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Noutro giro, acerca das ponderações atinentes à atuação dos guardas municipais, certo é que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas-civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual ‘qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’.(STJ; AgRg-HC 822.901; Proc. 2023/0157759-5; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 29/06/2023).

No ponto, não desconheço o uníssono entendimento jurisprudencial de que a competência da guarda municipal está adstrita à proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das Polícias Militar e Civil.

Ocorre que, as eventuais alegações relativas ao desenvolvimento de prévia atividade investigativa por parte dos agentes municipais no caso concreto e da posterior ilicitude das provas obtidas para subsidiar a ação penal, a partir da insuficiente documentação ora colacionada, deverão ser analisadas pela magistrada
a quo,
que atuará na condução do feito, já que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória.

Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, em especial se as provas obtidas derivam “de produção independente ou de descoberta inevitável”, eis que tal procedimento revela-se incompatível com a via mandamental.

Nesse sentido:

(...). 3 - Com efeito, o reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. (EDCL no AGRG no HC n. 774.349/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/2/2023). (...). (STJ; AgRg-HC 797.725; Proc. 2023/0014368-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 18/05/2023)”.

Acerca da atuação dos integrantes da guarda municipal em situações de flagrante delito, trago à colação recente precedente emanado no âmbito deste egrégio Sodalício Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. GUARDA MUNICIPAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal.
Preliminar rejeitada em razão da atuação conjunta da guarda municipal com a polícia militar em flagrante de crime permanente. (...). (TJES; ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Sessão de julgamento 05/09/2023).

E não é só. Em consulta ao Sistema E-jud, restou evidenciado que nova decisão indeferindo o pleito liberatório do ora paciente foi proferida no último dia 26 de outubro, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento, cumprindo a determinação constante no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

Assim, conforme consignado na manifestação ministerial, releva pontuar que “comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal”, razão pela qual, também sob esse aspecto, a manutenção da prisão preventiva do paciente é a medida que ora se impõe.

Dessa forma, apesar de zelosas as razões externadas pela impetrante mas, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)